Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-50.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Inexistência de pedido de assistência domiciliar. Sentença extra petita, reconhecida sua nulidade no ponto. Abrigamento de idoso que, no caso específico dos autos, não se enquadra em política de proteção à saúde. Medida de proteção ao idoso de competência do município. Ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual reconhecida.
Recurso provido.